Tribunal: TJDFT
Processo: 0717277-55.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717277-55.2019.8.07.0000 RECORRENTE: WANDERSON BENTO DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO DE AGRAVO À EXECUÇÃO PENAL. DIREITO DE VISITA. COMPANHEIRA DO APENADO. INTERESSADA CONDENADA POR TRÁFICO DE DROGAS EM INTERIOR DE PRESÍDIO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE PARA A AUTORIZAÇÃO DE VISITAS. RECURSO DESPROVIDO. 1. O direito do preso, com o objetivo de ressocialização, à visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos, em dias determinados, conforme preceitua o art. 41, inciso X, da LEP, não se trata de direito absoluto, de maneira que pode ser suspenso ou restringido por decisão fundamentada, diante das peculiaridades do caso concreto. 2. Correta a decisão que indeferiu o direito de visita à companheira do apenado, pois não é adequado que a interessada, que foi flagrada tentando entrar em estabelecimento prisional com drogas, justamente para entregar para o ora recorrente, tenha permissão de adentrar ao presídio para visitá-lo. 3. Recurso desprovido. O recorrente aponta violação aos artigos 41, inciso X, e 1o, ambos da Lei 7.210/1984, e 1o do Código Penal, sustentando que a limitação ou suspensão de que trata a norma refere-se a uma sanção disciplinar para o preso e não para os visitantes. Salienta não haver nos autos relatos de que o apenado tenha cometido infrações disciplinares, que acarretaram suspensão ou restrição ao seu direito de ser visitado por sua companheira e que esta, igualmente, tenha tido seu direito de visitar o companheiro limitado por meio da sentença que a condenou. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 41, inciso X, e 1o, ambos da Lei 7.210/1984, e 1o do Código Penal, pois o entendimento da turma julgadora no sentido de que “...diante das peculiaridades do caso concreto, havendo motivação razoável quanto à restrição do direito do apenado de receber a visita de sua companheira, o requerimento não merece prosperar” (ID Num. 12194672 - Pág. 9), está em perfeita sintonia com o entendimento da Corte Superior atraindo, assim, a incidência do veto do enunciado 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, aplicável ao recurso especial interposto pela alínea “a” e/ou pela alínea “c”, do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no REsp 1804784/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 6/8/2019. Confira-se, a propósito: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 41, INCISO X, DA LEI N. 7.210/1984. DIREITO DE VISITAS. NEGATIVA. CARÁTER NÃO ABSOLUTO. MOTIVAÇÃO CONCRETA. PRECEDENTES. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. SÚMULA N. 568/STJ. INCIDÊNCIA MANTIDA. Conforme consignado na decisão monocrática recorrida, esta eg. Corte Superior de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que "O direito do preso de receber visitas, assegurado pelo art. 41, X, da Lei de Execuções Penais (Lei 7.210/1.984), não é absoluto e deve ser sopesado, de acordo com a situação específica vivenciada no caso concreto, em conjunto com outros princípios, dentre os quais o que visa a garantir a disciplina e a segurança dentro dos estabelecimentos prisionais [...]" (RMS n. 56.152/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/6/2015). Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1512552/DF, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), DJe 16/10/2019). Ademais, infirmar a conclusão no sentido de que “...não é adequado que a interessada, que foi flagrada tentando entrar em estabelecimento prisional com drogas, justamente para entregar para o ora recorrente, tenha permissão de adentrar ao presídio” (ID Num. 12194672 - Pág. 9) ensejaria o reexame dos fatos e provas dos autos providência incompatível com a via eleita, a teor do óbice do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017